Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-74.2024.8.11.0033
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-74.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI NORBAL DOS SANTOS BRITO - CPF: 880.615.071-53 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança a tal título.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo proveniente de fraude em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SUELI NORBAL DOS SANTOS BRITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000801-74.2024.8.11.0033, manejada em desfavor do

BANCO BRADESCO S. A.,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, via de consequência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária, quanto a exigibilidade do pagamento (Id. 290486396).

Em suas razões, de Id. 290486399, o apelante sustenta que estão presentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar, notadamente, o ato ilícito, o nexo causal e a comprovação do prejuízo moral.

Consigna que a instituição financeira não demonstrou nos autos a existência do empréstimo que deu origem aos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que não recebeu qualquer valor a tal título.

Por tais razões, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, inclusive com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 290487352, por meio das quais o apelado objetiva o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Sueli Norbal dos Santos Brito contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual a autora sustenta a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado com o Banco Bradesco S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

Afirma a apelante que o ilícito provém de dívida que jamais realizou com a instituição financeira, ora apelada.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia central reside na alegação da autora de não ter contratado o empréstimo consignado nº 393106069, cujos descontos mensais de R$281,12 vêm sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário desde 01/04/2020.

A instituição financeira, por seu turno, limitou-se a juntar aos autos extratos bancários e registros sistêmicos, deixando de apresentar o instrumento contratual assinado ou qualquer documento que pudesse comprovar de forma inequívoca a ausência da parte autora à contratação.

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, no caso o autor, ora apelante, provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do INSS que mostram os descontos efetuados, cabendo ao réu desconstituí-los, o que não foi feito.

O banco apelado, por sua vez, não comprova a legalidade da contratação. Assim, diante da negativa e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA ANALFABETO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de anulação de contrato de empréstimo bancário cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de tutela antecipada, uma vez constatada a invalidade da contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa analfabeta, realizada em desacordo com o disposto no art. 595 do Código Civil, eis que evidente a nulidade do negócio celebrado.
(TJ-MS - APL: 08002098920128120038 MS 0800209-89.2012.8.12.0038, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/09/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2016).

Aliás, ainda que o contrato seja objeto de fraude, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira que, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, a sentença deve ser reformada para declarar a cobrança, objeto da inicial, como injustificada e condenar o apelado ao pagamento do dano moral, decorrente do desconto indevido no benefício previdenciário do apelante, cujo prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Ora, os abatimentos de valores na aposentadoria do autor, em decorrência de contrato inexistente, evidentemente trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, conforme o determinado no Ato Sentencial.

2.As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria (INSS), verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.

3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida e resta mantido.”
(TJMT. Ap 21415/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em tal verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

No mais, se houve pagamento indevido, considerando a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda.

Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar.

Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.

Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Desse modo, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora a título de descontos em seu benefício deverá operar-se de
forma simples
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial e condeno o demandado/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais que fixo em
20% sobre o valor da condenação
, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DECLARAR inexistentes os débitos decorrentes do contrato que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário e CONDENAR o banco demandado, ora apelado, a RESTITUIR os valores descontados indevidamente, de forma simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos, bem como ao PAGAMENTO de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025